Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-96.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003584-96.2016.8.11.0040 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – SORRISO/MT)
Embargante : DILCEU COPETTI
Embargado : ANDRE EDUARDO FRUHAUF
Número do Protocolo : 1003584-96.2016.8.11.0040
Considerando a celebração de acordo pelas partes (cf. doc. 48114472), que, por si só, esvazia o objeto recursal, e dada a falta de interesse no prosseguimento do feito, determino a devolução dos autos à instância de origem, para fins de homologação do acordo e demais providências cabíveis em 1o Grau.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator